Tribunal: TJSP
Processo: 0006672-03.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006672-03.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
FERNANDO DA CRUZ SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao Agravo aforado por Luiz Fernando da Cruz Silva para determinar o
retorno dos autos à Vara de origem a fim de que se analise o mérito do pedido de
retificação do cálculo de penas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006672-03.2020.8.26.0041 -Voto no 36.504
2
Voto no 36.504
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0006672-03.2020.8.26.0041, Comarca da Capital
Agravante: Luiz Fernando da Cruz Silva
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo tempestivamente (fls.
01/2) interposto por Luiz Fernando da Cruz Silva em face da r.
decisão de fls. 26/8, proferida pela Exma. Juíza de Direito Dra.
Patrícia Figueiredo Correia, do E. Juízo de Direito da Unidade Central
do Departamento Estadual de Execução Criminal, que indeferiu
“pedido de concessão de saída antecipada”.
No arrazoado de fls. 03/14 nobre causídico
contratado (embora sem procuração nos autos) postula: a) a retificação do
cálculo de penas de fls. 155/9 do PEC correlato, a uma porque nenhum
dos delitos praticados pelo penitente é caracterizado pela hediondez, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006672-03.2020.8.26.0041 -Voto no 36.504
3
duas porque o recorrente faz “jus a Detração, em face de haver cumprido pena
em regime fechado por prisão preventiva, em processo penal em que se reconheceu
sua inocência”; b) seja deferida ao reeducando progressão ao regime
aberto; c) seja concedida “LIBERDADE POR MEDIDA HUMANITARIA”,
porquanto “o apenado se encaixa no grupo de alto risco, visto que sofre de
moléstia grave, a saber, anemia falciforme”.
O recurso foi respondido a fls. 21/4, tendo o i.
representante ministerial assinalado que “no tocante ao cálculo da pena,
observa-se que a detração penal foi devidamente computada, mas, de fato,
houve erro ao atribuir hediondez ao delito do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei
10.826/03. Embora este, de fato, seja um grave delito, o crime de posse ou porte
de arma de uso restrito só passou a ser hediondo com a entrada em vigor da Lei
n. 13.497 de 26 de outubro de 2017.
A posse de arma de fogo com numeração suprimida é
equiparada à posse de arma de uso restrito, mas a conduta do agravante só
ocorreu no ano de 2014, data anterior à entrada em vigor da mencionada lei”.
Juízo de retratação, negativo, anexado a fls.
25. Parecer a fls. 33/8.
É o relatório.
2. Luiz Fernando, que cumpre pena reclusiva
de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, em regime semiaberto, em
virtude da prática de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e
receptação (fls. 155/6 do PEC respectivo), reivindicou progressão ao
regime aberto ou “LIBERDADE POR MEDIDA HUMANITARIA” para que
fosse “cumprida sua quarentena em sua residência” (fls. 42/9 do citado
PEC), destacando a necessidade de retificação do cálculo de penas,
bem assim a pandemia que se convencionou chamar de coronavírus,
pleitos que restaram assim indeferidos aos 13 de abril de 2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006672-03.2020.8.26.0041 -Voto no 36.504
4
“Inicialmente ressalto que, conforme amplamente
divulgado pela mídia nacional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acabou
por não referendar a liminar do Ministro Marco Aurélio que conclamava os juízes
a analisarem a concessão antecipada de benefícios a sentenciados considerados
pertencentes ao grupo de risco para a pandemia.
As recomendações do CNJ, salvo melhor juízo, pela
sua própria natureza não possuem caráter vinculante. Desse modo, necessária a
análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do
regime domiciliar/concessão de saída antecipada.
Anoto, ainda, que a Secretaria de Administração
Penitenciária - SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria
Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício
datado de 08/04/2020, as diversas medidas que estão sendo adotadas para
prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional
paulista.
Informou também que as iniciativas estão baseadas
em normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial advindas
do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim
como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e
Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, com
destaque para a Portaria Interministerial no 7 de 18/03/20 dos Ministérios da
Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria no 135 de 18/03/20 do
Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ no 62/20.
Restou informado, ainda, que foi elaborado pela
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito
penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e pessoas presas.
Como se não bastasse tudo isso, no presente caso, o
sentenciado é reincidente, cumpre pena por crime equiparado à hediondo e
também por crime comum, com longa pena a cumprir, término de cumprimento
previsto apenas para 2024 e sem lapso para qualquer benefício, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006672-03.2020.8.26.0041 -Voto no 36.504
5
atualmente no regime semiaberto.
Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas
hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do
regime aberto. Desse modo, o sentenciado não faz jus ao pedido diante da
ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da
Lei de Execução Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do
cumprimento da pena atualmente em regime semiaberto.
Ressalto, ainda, que o lapso necessário para
progressão ao regime aberto não foi resgatado, conforme cálculo de fls. 155/156.
Superados esses pontos, verifica-se que o sentenciado
não está acima dos 60 anos, não restou comprovado nos autos que o
sentenciado demande cuidados de saúde que não possam ser prestados no
interior da unidade prisional ou mesmo que esteja gravemente enfermo,
competindo à SAP, portanto, garantir a observância das medidas sanitárias
necessárias para evitar o contágio por doenças infecciosas, bem como
fornecer ao apenado a medicação e a assistência médica de que
eventualmente necessite.
Por fim, anoto que não há registro de casos do
COVID-19 no estabelecimento prisional no qual o sentenciado cumpre pena
(Centro de Detenção Provisória de Osasco II) e que as visitas foram
suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa os sentenciados lá
reclusos.
Portanto, não obstante os argumentos defensivos,
verifico não ser o caso, ao menor por ora, de concessão de prisão
domiciliar/concessão de saída antecipada” (fls. 26/8).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Luiz Fernando se encontra atualmente em
regime semiaberto, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais
autoriza a prisão domiciliar somente quando o(a) reeducando(a)
estiver descontando a pena no estágio aberto. Ademais, o insurgente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006672-03.2020.8.26.0041 -Voto no 36.504
6
alcançará o lapso temporal para progressão ao mais brando dos
regimes somente em 09.01.2022 (cf. mencionado cálculo).
De outro giro, a anemia falciforme que acomete
o sentenciado, por si só, não sugere a imprescindibilidade do
recolhimento domiciliar, mormente porque não há notícia de que a
saúde do penitente esteja debilitada no presente momento.
4. No mais, extrai-se do exame da r. sentença
recorrida que a postulação referente à retificação do cálculo de penas
não foi decidida pelo nobre Juízo a quo. E, dependendo do
equacionamento desse aspecto, haveria repercussão no requisito de
ordem objetiva.
Imperioso, destarte, que o requerimento de
correção do citado cálculo seja apreciado em primeiro grau de
jurisdição, sob pena de supressão de Instância.
5. Em decorrência do exposto, meu voto dá
parcial provimento ao Agravo aforado por Luiz Fernando da Cruz
Silva para determinar o retorno dos autos à Vara de origem a fim de
que se analise o mérito do pedido de retificação do cálculo de penas.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator